Tribunal: STJ
Processo: 5012028-81.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179167 - RS(2024/0409136-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: ZAFFARI TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL ANTONIO HOLDEFER - RS073127
RODRIGO MACHADO DA SILVA - RS094441
MELINA RODRIGUES TEIXEIRA - RS113452
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA
INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18
DO CDC.
§ 2o, DO CC.
. DIVERGÊNCIA NÃO
ART. 786,
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Agências de turismo não respondem solidariamente por vícios do serviço quando
atuam apenas na intermediação de reserva isolada, sem ingerência sobre políticas do
fornecedor direto, inexistindo falha na prestação e nexo causal com o dano.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. A sub-rogação prevista no
do CC limita-se aos direitos do segurado contra o
art. 786
causador do dano, não gerando pretensão contra intermediador sem culpa e sem
relação causal com o prejuízo.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51bcbe86-73c5-4e41-b835-16132cf61dd4

RECURSO ESPECIAL No 2179167 - RS(2024/0409136-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: ZAFFARI TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL ANTONIO HOLDEFER - RS073127
RODRIGO MACHADO DA SILVA - RS094441
MELINA RODRIGUES TEIXEIRA - RS113452
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA
INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18
DO CDC.
§ 2o, DO CC.
. DIVERGÊNCIA NÃO
ART. 786,
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Agências de turismo não respondem solidariamente por vícios do serviço quando
atuam apenas na intermediação de reserva isolada, sem ingerência sobre políticas do
fornecedor direto, inexistindo falha na prestação e nexo causal com o dano.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. A sub-rogação prevista no
do CC limita-se aos direitos do segurado contra o
art. 786
causador do dano, não gerando pretensão contra intermediador sem culpa e sem
relação causal com o prejuízo.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por AIG Seguros Brasil S.A. contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 461):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA.
SEGURO VIAGEM. CANCELAMENTO DE HOTEL. MULTA CONTRATUAL.
AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE. DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
1. CASO EM QUE A SEGURADORA AUTORA POSTULA A CONDENAÇÃO DA
AGÊNCIA DE TURISMO, EM AÇÃO REGRESSIVA, AO RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS AO SEU SEGURADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO VIAGEM, EM RAZÃO DE MULTA PAGA PELO CANCELAMENTO DE
DIÁRIAS DE HOTEL, REALIZADO FORA DO PRAZO CONTRATUALMENTE
PREVISTO PARA TANTO.
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

2. NÃO SE TRATANDO DE VENDA DE PACOTE TURÍSTICO, FIGURANDO A
AGÊNCIA DE TURISMO COMO MERA INTERMEDIADORA NA RESERVA DO
HOTEL,
SEM
QUALQUER
INGERÊNCIA
SOBRE
A
POLÍTICA
DE
CANCELAMENTO,
TAMPOUCO
AUTONOMIA
PARA
DETERMINAR
A
INCIDÊNCIA DA MULTA OU AUTORIZAR O ESTORNO DOS VALORES AO
SEGURADO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO APÓS O PRAZO CONTRATUAL,
NÃO SE VERIFICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O NECESSÁRIO
NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS MATERIAIS RECLAMADOS PELA
SEGURADORA AUTORA. PRECEDENTES DO STJ.
APELO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Defesa do Consumidor e o
§
art. 18
art. 786,
2o, do Código Civil (fls. 471-497).
Sustenta que a agência de viagens integra a cadeia de fornecedores e
responde solidariamente pelos vícios do serviço, o que atrairia a incidência do art. 18
do Código de Defesa do Consumidor. Defende, ainda, que, paga a indenização
securitária, opera-se a sub-rogação legal, sendo ineficaz perante o segurador qualquer
ato do segurado que diminua ou extinga o direito de regresso contra o causador do
dano, nos termos do
do Código Civil. Registra, também, divergência
art. 786
jurisprudencial, pela alínea “c”, quanto à legitimidade passiva e responsabilidade da
agência de viagens na cadeia de consumo.
Contrarrazões às fls. 518-532, na qual a parte recorrida alega
inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, falta de prequestionamento dos arts.
18 do Código de Defesa do Consumidor e 786, § 2o, do Código Civil, óbice da
e não comprovação do dissídio, além de sustentar, no mérito, a
Súmula 7/STJ
inexistência de falha na prestação do serviço, a mera intermediação, a ausência de
nexo causal e a incidência da
.
Súmula 83/STJ
É o relatório.
VOTO
Originariamente, AIG Seguros Brasil S.A. ajuizou ação regressiva de
ressarcimento de danos contra Zaffari Turismo Ltda, visando reaver R$ 8.753,67 (oito
mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) pagos a título de
indenização securitária por hospedagem contratada para viagem a Amsterdã,
cancelada em razão de doença e cirurgia de urgência da filha da beneficiária, com
multa aplicada pelo cancelamento fora do prazo. Alegou sub-rogação nos direitos dos
segurados com fundamento no
do Código Civil e apontou abusividade da
art. 786
retenção (fls. 3-24).
A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fls. 381-384).
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, por
unanimidade, afirmando que a agência de turismo atuou como mera intermediadora na
reserva de hotel, sem ingerência sobre a política de cancelamento, inexistindo falha na
prestação do serviço e nexo de causalidade, com precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (fls 457-460).
Inicialmente, cumpre examinar as alegações da Recorrente acerca da
violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal, bem como a alegada responsabilidade da Recorrida.
O acórdão recorrido, de forma minuciosa, ao analisar o caso concreto,
assentou que a Recorrida, Zaffari Turismo Ltda., atuou como mera intermediadora na
contratação da hospedagem, e não como fornecedora de um pacote turístico.
Vejamos (fl. 459):

Dessa forma, figurando a agência de turismo demandada como mera
intermediadora para a realização da reserva do hotel, sem qualquer ingerência
sobre as políticas de cancelamento, tampouco autonomia quanto à incidência da
multa contratual, não se verifica nexo de causalidade com os danos materiais
reclamados pela seguradora autora. Quanto à ausência de responsabilidade das
agências de turismo quando figuram como mera intermediadoras, seguem os
seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Com efeito, não há falar em solidariedade da agência de turismo demandada, uma
vez que sua prestação de serviço se limitou à intermediação na reserva do hotel
para o segurado, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços, tampouco
se mostra possível estabelecer nexo de imputação entre sua conduta e a
incidência da multa pelo cancelamento da reserva após o prazo contratual, motivo
pelo qual não possui qualquer participação na causação do dano.

O Tribunal de origem destacou que a efetiva prestadora do serviço de
hospedagem era a "Europlus", responsável pela reserva junto ao hotel "Andaz
Amsterdam Prinsengrach". As faturas e o recibo de pagamento indicavam a "Europlus"
como beneficiária e prestadora, respectivamente.
Conforme o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as
agências de turismo que se limitam à intermediação na venda de passagens aéreas ou
na reserva de serviços isolados, sem a formação de um pacote turístico, não
respondem solidariamente pela eventual má prestação dos serviços principais, cuja
responsabilidade recai sobre o fornecedor direto.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA
DE
TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA.
VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos
serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas,
como é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.066.248/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/4/2024,
11/4/2024,

A solidariedade na cadeia de consumo, preconizada pelo artigo 18 do
Código de Defesa do Consumidor, não se estende automaticamente à agência de
turismo que age apenas como mandatária ou intermediadora de um serviço específico,
sem ingerência sobre as condições ou a execução do contrato principal.
A responsabilidade solidária da agência se manifesta quando ela atua como
parte integrante da cadeia de fornecimento de um pacote turístico, assumindo a
organização e a venda conjunta de diversos serviços (transporte, hospedagem,
passeios), tornando-se responsável pela integralidade da experiência contratada pelo
consumidor.
No caso em análise, o Tribunal estadual, com base na prova documental e
testemunhal, concluiu que a recorrida limitou-se à intermediação da reserva hoteleira,
sem qualquer autonomia sobre as regras de cancelamento ou estorno de valores.
Tais elementos fáticos, soberanamente analisados pelas instâncias
ordinárias, revelam que a atuação da Recorrida não configurou a venda de um pacote
turístico, mas sim a intermediação de um serviço hoteleiro, cujas condições eram
estabelecidas por terceiros.
A argumentação da Recorrente de que houve violação ao artigo 18 do CDC
ao não se reconhecer a responsabilidade solidária da agência de turismo, portanto,
não se sustenta diante da moldura fática estabelecida pelo acórdão recorrido.
A interpretação do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que diferencia a atuação da agência como mera
intermediadora daquela como fornecedora de pacote turístico.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO.
PACOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
BAGAGENS.
AVARIAS.
VENDA
DE
PASSAGENS.
INTERMEDIADORA. PARTE ILEGÍTIMA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a agência de
turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos
defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que a ora recorrente atua como mera intermediadora na venda de
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

passagens e é parte ilegítima para responder por avarias em bagagens,
demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento
inviável no recurso especial devido ao óbice da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.079.404/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
23/6/2023.

A segunda tese da Recorrente refere-se à suposta violação do artigo 786, §
2o, do Código Civil, que estabelece a ineficácia de qualquer ato do segurado que
diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos de regresso. A recorrente
defende que o Tribunal de origem desconsiderou tal dispositivo ao validar a ciência e
aceitação do segurado quanto às condições de cancelamento do hotel.
Para que o artigo 786, § 2o, do Código Civil seja aplicável, pressupõe-se a
existência de um direito de regresso válido por parte da seguradora contra o terceiro
causador do dano. A sub-rogação da seguradora nos direitos e ações do segurado,
nos termos do artigo 786,
, do Código Civil e da Súmula 188 do STF, ocorre nos
caput
limites do que o segurado poderia exigir do causador do dano. Se o segurado, por
força contratual da modalidade de reserva escolhida e da ciência das condições, não
possuía o direito ao reembolso integral, a seguradora, ao sub-rogar-se, não adquire um
direito inexistente ou superior àquele que o próprio segurado detinha.
O acórdão recorrido enfatizou que o segurado, Dr. Gilberto Cella, tinha plena
ciência das condições de cancelamento, inclusive que a modalidade de tarifa escolhida
não era reembolsável após determinado prazo.
Não se trata, portanto, de um ato do segurado que diminua ou extinga um
direito de regresso já existente, mas sim da ausência de um direito de reembolso
integral desde a origem, devido às condições contratuais livremente pactuadas entre o
consumidor e o prestador do serviço principal (
Europlus), por meio da
hotel/operadora
intermediação da agência.
A responsabilidade da Recorrida, nesse cenário, é afastada não por um ato
ineficaz do segurado, mas pela ausência de falha em sua própria prestação de serviço
de intermediação e pela ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano.
A agência cumpriu seu dever de informação, repassando as condições da reserva. O
prejuízo do segurado decorreu das condições da tarifa hoteleira e do fortuito (doença
da filha), não de uma conduta ilícita ou falha atribuível à agência de turismo que atuou
como mera intermediadora.
A recorrida, ao realizar a intermediação, agiu conforme o contrato
estabelecido entre o consumidor e o prestador final, e o consumidor, ciente das
condições, aceitou os termos da reserva não reembolsável. A seguradora, ao indenizar
o segurado, sub-rogou-se em um direito que o segurado não possuía contra a agência
de turismo, uma vez que esta não deu causa ao prejuízo e atuou com diligência.
Portanto, a alegação de violação ao artigo 786, § 2o, do Código Civil é
improcedente.
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

O acórdão recorrido não desconsiderou a norma, mas sim concluiu que não
havia um direito de reembolso integral a ser resguardado contra a agência
intermediadora, já que o segurado tinha ciência das condições não reembolsáveis da
tarifa e a agência não teve culpa na ocorrência do fortuito.
A Recorrida não foi a autora do dano no sentido de ter causado a retenção
de forma indevida ou abusiva, mas sim repassou condições contratuais do prestador
do serviço.
No que tange à responsabilidade da recorrida pela fortuito, a Recorrente
alega que o cancelamento se deu por caso fortuito ou força maior (doença da filha da
beneficiária), o que justificaria o reembolso integral.
Contudo, a análise da responsabilidade da Recorrida deve se ater à sua
conduta na relação de consumo. O fortuito que acometeu a família do segurado é um
evento alheio à esfera de atuação da agência de turismo. A agência não é responsável
por eventos imprevisíveis ou inevitáveis que impeçam o consumidor de usufruir do
serviço contratado, desde que tenha cumprido com seu dever de informação e
intermediação.
O acórdão recorrido demonstrou que a recorrida informou adequadamente o
consumidor sobre as condições da reserva e, inclusive, tentou intervir junto à
operadora para buscar uma solução, mas esbarrou nas políticas do fornecedor direto,
sobre as quais não tinha ingerência.
Nessa linha (fl. 458):

Verifica-se que a agência de turismo demandada, atuando como mera
intermediadora na realização da reserva hoteleira, não possuía qualquer
ingerência sobre as regras de cancelamento das diárias, tampouco autonomia
para determinar a incidência da multa ou autorizar o estorno dos valores ao
segurado em razão do cancelamento após o prazo contratual.
Inclusive, a agência de turismo demandada, ao ser comunicada do cancelamento
da viagem por motivo de hospitalização da filha do segurado, envidou todos os
esforços perante a operadora para a remarcação das diárias do hotel - o segurado
não queria o ressarcimento -, recebendo resposta negativa da operadora por ter
sido realizado o cancelamento após o prazo contratualmente previsto [evento 49,
EMAIL10]:

Assim, a Recorrida não pode ser responsabilizada pelo prejuízo decorrente
do fortuito, pois não lhe pode ser imputada falha na prestação do serviço ou nexo de
causalidade com o evento danoso.
Nota-se, portanto, que as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido
de que a Recorrida atuou como mera intermediadora e cumpriu seu dever de
informação, são decorrentes de um robusto exame fático-probatório, o que é vedado
em sede de Recurso Especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
Por fim, a Recorrente buscou demonstrar dissídio jurisprudencial com um
julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Cível no 1001294-
36.2020.8.26.0595). O acórdão paradigma, que tratou de uma ação indenizatória
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

contra uma agência de viagens por cancelamento de passagens aéreas, reconheceu a
legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva e solidária da agência, mesmo na
condição de intermediadora, por integrar a cadeia de fornecedores de serviços de
turismo.
Entretanto, para a configuração do dissídio jurisprudencial, é indispensável a
demonstração da similitude fática entre o caso em exame e o paradigma, e a
divergência na interpretação de lei federal.
Embora ambos os casos envolvam a responsabilidade de agências de
turismo, o acórdão recorrido se pautou na distinção entre a mera intermediação de um
serviço isolado (reserva de hotel) e a comercialização de um pacote turístico. Os
precedentes do STJ citados no acórdão do TJRS, que também foram mencionados no
juízo de admissibilidade do REsp pela Vice-Presidência do TJRS, reforçam a tese de
que a responsabilidade solidária das agências de turismo, nos termos do CDC, se
aplica principalmente à venda de pacotes de viagens, e não à mera intermediação de
serviços isolados. Ao se alinhar a estes precedentes do STJ, o acórdão do TJRS não
está em dissídio, mas sim em consonância com a jurisprudência desta Corte.
A análise do dissídio, portanto, revela a ausência de efetiva similitude fática
e a consequente impossibilidade de demonstração da divergência interpretativa, uma
vez que o acórdão recorrido aplicou a tese jurídica consolidada pelo Superior Tribunal
de Justiça em casos de mera intermediação, distinguindo-os da venda de pacotes
turísticos.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 769ccf81-8a8a-479f-9ebe-c23a65303b2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.179.167 / RS
Número Registro: 2024/0409136-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50120288120228210001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: ZAFFARI TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL ANTONIO HOLDEFER - RS073127
RODRIGO MACHADO DA SILVA - RS094441
MELINA RODRIGUES TEIXEIRA - RS113452
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: f7dae5f2-fc5a-4cd5-a47c-92183d7bf204

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: f7dae5f2-fc5a-4cd5-a47c-92183d7bf204